Tribunal: TJES
Processo: 5003033-27.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003033-27.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITALIA TRANSPORTO AEREO S.P.A.
RECORRIDO: RENATO VENANCIO DE CARVALHO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia recai sobre modificação de itinerário de viagem dos autores, com chegada em cidade diversa da originalmente prevista no voo de ida e atraso no voo de volta. Alegam que não puderam conhecer Milão e, com isso, tiveram prejuízos financeiros relativos à passagem de trem. Requerem indenização por danos morais e materiais.

2. A sentença recorrida deu parcial provimento aos pedidos autorais, condenando a ré no pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$641,20 e de indenização por danos morais no valor de R$2.500,00 a cada autor.

3. A parte ré, através de recurso inominado, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos dos autores. Por sua vez, em contrarrazões, os autores almejam a manutenção do ato sentencial.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Há discussão acerca da natureza do fortuito relacionado à necessidade de manutenção não programada, decorrente de colisão de aeronave contra aves. Filio-me ao entendimento de que se trata de fortuito interno, por constituir fator previsível que se insere no risco da atividade explorada pela ré.

6. Não bastasse, a alegação é desacompanhada de qualquer indício probatório, evidenciando que a ré não se desincumbiu de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos dos autores, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

7. Desta forma, a requerida praticou ato ilícito ao prestar serviços falhos (art. 14 do CDC), respondendo objetivamente pelos danos decorrentes da alteração do itinerário dos voos dos autores. Tenho por comprovada, também, a ocorrência de danos morais, eis que a alteração do voo afeta todo o planejamento da viagem.

8. A situação, por si, é apta a gerar frustração tipicamente relacionada aos danos morais, para além de prejuízos financeiros com a impossibilidade de se utilizar de serviços adquiridos e pagos antecipadamente

9. Toda a situação ora descrita, devidamente comprovada nos autos, implica no reconhecimento do dano moral. Nesse sentido, por todos, “O dano moral decorrente de cancelamento de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151367844, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021). Em relação à quantificação do dano moral, deve ser mantida a verba indenizatória no importe de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada autor, por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

10. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)